Tribunal: STF
Processo: ARE 1376187
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 743.771 RG.



    1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral na discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181).



    3. O tema relativo à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais não tem repercussão geral (ARE 743.771 RG, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 665). 



    4. Agravo interno desprovido.